Tribunal: CARF
Processo: 10880.934813/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934813/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MAZARS & GUERARD AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Súmula CARF no 11 - Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-52.465,
proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) número
38103.58651.290705.1.3.03-0301, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934813/2009-37
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934813/2009-37

CSLL do ano calendário 2004, no valor original de R$ 29.147,11, para compensação
com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 20/04/2009, à fl. 12,
a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
28/04/2009, conforme informação de fl. 13, tempestivamente, em 26/05/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 14/15, acompanhada dos
documentos de fls. 16 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Relata que recebeu o despacho decisório referente a PER/DCOMP de n°
8103.58651.290705.1.3.03-03, do qual se trata de composição de credito de saldo
negativo de CSLL do período de apuração 01/01/2004 A 31/12/2004 no valor de R$
29.147,11, sendo que o despacho decisório emitido pela SRFB alega que o credito
informado na PERD COMP não foi declarado na DIPJ do ano-calendario em questão;
b. Alega que houve erro de fato no preenchimento da DIPJ em questão, pois o valor de
saldo negativo de CSLL informado na PERD COMP não foi demonstrado na DIPJ, mas
devido ao despacho decisório o contribuinte não pode efetuar a retificação da DIPJ via
eletrônico (internet);
c. Solicita que a Secretaria da Receita Federal do Brasil homologue e altere a DIPJ via
processo administrativo incluindo o saldo negativo de CSLL em questão, pois o, é de
direito e suportado pelas demonstrações contábeis a seguir, demonstradas;
d. Anexa: i) a folha do LIVRO RAZÃO CONTÁBIL fl. n° 0069 a conta CSLL
ESTIMATIVA no final do exercício de 2004 totaliza R$ 38.179,51 crédito até maior
que o da PERD COMP; ii) os informes de rendimento do ano-calendario 2004, assim
como os comprovantes pagamentos (DARF'S) por estimativa que comprovam o crédito
em questão; iii) a folha do Livro LALUR aonde podemos comprovar o saldo negativo
de CSLL; iv) a minuta da DIPJ com o escopo da retificação em questão e de como
ficaria a nova composição da DIPJ em harmonia com a PERD COMP;
e. Requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o debito fiscal reclamado.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIPJ
ZERADA.
RETIFICADORA
INCONSISTENTE
COM
CONTABILIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, com crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte transmite DIPJ zerada e apresenta
retificadora com dados inconsistentes com os registros contábeis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934813/2009-37

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
As alegações recursais podem assim ser resumidas: (i) Princípio da Eficiência e da
Duração Razoável do Processo; (ii) Prescrição intercorrente.
Com referência às inconstitucionalidades mencionadas, em que pese o esforço de
argumentação despendido, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado,
que tem sua atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto
porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados
vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese. Esse entendimento está consolidado
pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Quanto à alegação de que ocorreu prescrição intercorrente, também não deve ser
acolhida. A Súmula CARF 11 é clara no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mais, cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância
compulsória pelos membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF).
Do exposto, voto por conhecer e por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital